Tribunal: TJMT
Processo: 1016856-76.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016856-76.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 54.178.470/0001-79 (APELADO), WAGNER LUIZ DE SOUZA VITA - CPF: 186.561.588-99 (ADVOGADO), TERESA TERRERI AMENDOLA BARBUIO - CPF: 307.959.168-25 (ADVOGADO), HEMOCOR SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 02.747.290/0001-67 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (APELANTE), HEMOCOR SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 02.747.290/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CITAÇÃO E ANTES DA CONTESTAÇÃO. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu o pedido de condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, após a desistência da ação formulada posteriormente à citação da parte ré e antes da apresentação de contestação.

II. Questão em discussão

2. A matéria controvertida consiste na possibilidade de condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do art. 90 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 90 do CPC/2015, a parte que desiste da ação após a citação deve arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que, mesmo na ausência de contestação, há condenação sucumbencial se a parte adversa já fora citada e constituiu advogado para atuar nos autos.

5. O princípio da causalidade impõe à parte desistente a obrigação de arcar com os honorários advocatícios da parte ré, que já havia incorrido em despesas para se defender na demanda.

6. Embora se reconheça o direito do advogado da parte ré ao recebimento de honorários sucumbenciais, o percentual deve ser fixado no mínimo legal, considerando-se a curta duração do processo e a extensão do trabalho desempenhado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para reformar a sentença e condenar a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: "Em caso de desistência da ação após a citação, mas antes da apresentação de contestação, a parte desistente deve arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no percentual mínimo, nos termos do art. 85, § 2º, e art. 90 do CPC/2015."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta
por Daniel Paulo Maia Teixeira
, em causa própria, contra a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança n. 1016856-76.2024.8.11.0041, movida por
Somma-Produtos Hospitalares Ltda
em face de
Hemocor Serviços Médicos Ltda
.

O recurso questiona a sentença do juízo de primeiro grau que, ao homologar o pedido de desistência da ação feito pela parte autora, não condenou a parte desistente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob a justificativa de que a contestação ainda não havia sido apresentada.

O Apelante sustenta que, havendo citação da parte requerida e atuação do advogado, os honorários devem ser fixados com base no princípio da causalidade, ainda que o pedido de desistência tenha sido feito antes da contestação.

O Apelante aponta jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, firmando o entendimento de que a citação angulariza a relação processual e gera direito ao arbitramento de honorários sucumbenciais, independentemente do oferecimento da contestação.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e fixados honorários advocatícios no patamar de 20% sobre o valor atualizado da causa, considerando a atuação processual já desempenhada.

Contrarrazões em ID 255860159, pugnando pelo reconhecimento da ilegitimidade do Apelante para recorrer da sentença e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A respeito da preliminar suscitada em sede de contrarrazões, em que que a Apelada argumenta que o advogado Apelante não possui legitimidade recursal, há que se observar o posicionamento uníssono do Superior Tribunal de Justiça no sentido de admitir a legitimidade concorrente do causídico e da parte para apresentar recurso quanto as verbas honorárias, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE. PRECEDENTES DO STJ. 1.
O Tribunal de origem entendeu que o art. 23 da Lei 8.906/1994 estabelece que os honorários pertencem ao advogado, não à parte, razão pela qual faltaria a esta interesse em recorrer para elevá-lo, uma vez ser defeso postular em nome próprio direito alheio (art. 6º do CPC/1973).

2. A jurisprudência do STJ é tranquila no sentido de que, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los, ante a ratio essendi do art. 23 da Lei 8.906/1994
( REsp 828.300/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.4.2008). Precedentes: REsp 1.596.062/SP, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, DJe 14.6.2016; AgRg no REsp 1.378.162/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10.2.2014; AgRg no REsp 1.538.765/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 22.2.2017. 3. Recurso Especial provido.
(STJ - REsp: 1831211 SP 2019/0235632-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2019) – destaquei.

Nesse contexto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade ativa recursal.

Quanto ao mérito, o artigo 90 do Código de Processo Civil estabelece que “
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e
os honorários serão pagos pela parte que desistiu
, renunciou ou reconheceu
”.

No mesmo norte, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que “
Em caso de desistência da ação após a citação e antes de apresentada a contestação, é devida a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, que deve observar a regra geral prevista no § 2º do art. 85 do CPC/2015
” (STJ. 3ª Turma. REsp 1819876-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 05/10/2021 - Informativo 713).

Nesse passo, é inconteste que a empresa demandada Hemocor Serviços Médicos LTDA foi devidamente citada (ID 255859682), constituiu o advogado recorrente (ID 255859683) e uma patrona da sua banca de advogados participou da audiência conciliatória (ID 255859688 e ID 255859692).

Logo, em que pese a ausência de contestação por parte da Requerida, o advogado recorrente faz jus ao recebimento dos honorários sucumbenciais.

Nesse sentido já decidiu essa Colenda Câmara em casos recentes:

APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS CITAÇÃO E ANTES DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que determinou a responsabilidade da parte autora pelo pagamento dos ônus sucumbenciais em razão do pedido de desistência formulado após a citação da parte contrária e a apresentação de exceção de pré-executividade.

II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de inversão dos ônus de sucumbência com base no art. 90 do CPC/2015 e no princípio da causalidade, considerando-se que o pedido de desistência foi formulado após a apresentação de exceção de pré-executividade e ciência da novação da dívida decorrente de plano de recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. O art. 90 do CPC/2015 dispõe que, em casos de desistência após a citação, os honorários sucumbenciais cabem à parte que desiste da ação. 4. Conforme entendimento do STJ, a desistência após citação e antes da contestação impõe ao autor a obrigação de arcar com os honorários, observando-se a regra do art. 85, §2º, do CPC/2015.5. Comprovada a ciência prévia do exequente sobre a novação da dívida no processo de recuperação judicial, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com as despesas do processo quem lhe deu causa, sendo inaplicável a inversão dos ônus de sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.Tese de julgamento: "Em caso de desistência da ação após citação e conhecimento dos efeitos da recuperação judicial sobre o crédito, aplica-se o princípio da causalidade, imputando-se ao desistente os ônus sucumbenciais."
(N.U 1008118-92.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CONDENOU O AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO PATRONO DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 85, § 10, E 90 DO CPC - ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. No caso vertente, o Exequente/Agravante pugnou pela desistência da execução antes da apresentação de exceção de defesa por parte do executado, contudo, posteriormente à citação deste, embora a certidão do Oficial de Justiça tenha sido colacionada aos autos em data posterior. O art. 85, § 10, dispõe que, “nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”. Já o art. 90, do CPC, dispõe que o desistente arcará com o pagamento da verba sucumbencial, mas é omisso quanto à hipótese ora tratada. A orientação do C. Superior Tribunal de Justiça é de que “o autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios se o pedido de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da citação, ainda que em data anterior ao oferecimento da contestação” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.819.876 - SP (2019/0049568-0), RELATOR MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, J. 05/ 10/2021).
Diante disso, se a desistência da ação se deu após a citação, ainda que antes da contestação, o autor desistente arcará com as verbas sucumbenciais, incluindo os honorários advocatícios.
(...)
(N.U 1003510-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024) – destaquei.

Assim, a sentença comporta reforma, no entanto, não no percentual pretendido no apelo (20%), pois deve-se considerar o trabalho desempenhado e o tempo de tramitação do processo, com a fixação no percentual mínimo.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença tão somente para
condenar
a Autora/Apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85,§2º c/c artigo 90, ambos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025